Tribunal: TJDFT
Processo: 0734261-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE NA POSSE DO PRODUTO DE CRIME. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. REINCIDÊNICA. BIS IN IDEM NÃO RECONHECIDO. EXASPERAÇÃO EM 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO SUPERIOR. SOMENTE MEDIANTE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. PRECEDENTES STJ. SENTENÇA REFORMADA.

1. No crime de receptação, é da defesa o ônus de apresentar prova da origem lícita do bem, tendo em vista que o acusado foi preso em flagrante na posse de objeto produto de crime (Precedentes STJ).

2. É suficiente para a caracterização do crime de receptação que, diante das circunstâncias que cercam o fato, o agente tenha condições de saber ou desconfiar da origem ilícita do bem adquirido.

3. A prática de novo delito, durante o período de cumprimento de pena por crime anterior, autoriza a valoração negativa da conduta social do agente, na primeira fase da dosimetria, pois demonstra a inadequação de seu comportamento ao violar a confiança que lhe foi conferida pelo Estado.

4. A valoração negativa da conduta social por nova prática delituosa durante cumprimento de pena anterior não configura bis in idem com o reconhecimento da agravante da reincidência, sendo essa consequência da existência de condenação, transitada em julgado.

5. “Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses.” (AgEg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 06/08/2021)

6. Recurso parcialmente provido.